Tribunal: TJBA
Processo: 0515614-77.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515614-77.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUZIA MARIA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DANIELA MUNIZ GONCALVES, ALEX GONCALVES DE JESUS

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DPVAT. LAUDO PERICIAL. IMPRECISÕES TÉCNICAS. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. INDEFERIMENTO IMOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança de indenização securitária DPVAT, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 4.725,00, com correção monetária e juros moratórios, deduzindo-se o valor pago administrativamente. A autora alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento imotivado do pedido de esclarecimentos formulado à perita judicial, no curso da instrução. O laudo pericial aponta invalidez parcial com percentuais distintos para o mesmo segmento corporal, sem indicar se há cumulação indevida ou se as lesões apresentam autonomia funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Verificar se o indeferimento imotivado de pedido de esclarecimentos à perita judicial, diante de laudo pericial com inconsistências técnicas, configura cerceamento de defesa e justifica a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para complementação da prova técnica, nos termos do art. 477 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A sentença foi proferida com base em laudo pericial que atribui percentuais distintos de invalidez a estruturas corporais que, segundo a legislação aplicável, integram a mesma unidade anatômica, gerando dúvida relevante sobre possível duplicidade na valoração das lesões.
4. A perita mencionou repercussão das lesões no tornozelo e no pé esquerdo, mas, ao responder aos quesitos específicos da parte autora, limitou-se a remeter à expressão genérica “vide laudo”, sem esclarecer se tais repercussões foram computadas de forma autônoma ou estão englobadas na graduação maior.
5. As imprecisões técnicas do laudo comprometem sua clareza e impedem a adequada aferição do quantum indenizatório, nos moldes exigidos pela tabela anexa à Lei 6.194/74.
6. A diligência complementar foi solicitada por ambas as partes e previamente admitida pelo Juízo, que, contudo, a indeferiu sem apresentar fundamentação, caracterizando supressão indevida de oportunidade legítima de produção da prova.
7. O indeferimento imotivado de esclarecimentos à perita, diante da relevância da controvérsia técnica, configura cerceamento de defesa, à luz do art. 477 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO.
8. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença recorrida, com retorno dos autos à origem a fim de que seja reaberta a instrução processual, mediante intimação da perita judicial para prestação de esclarecimentos complementares, nos termos do art. 477 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0515614-77.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LUZIA MARIA DE OLIVEIRA
e como apelada
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .